Tribunal: TJSP
Processo: 2012292-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088997
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2012292-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Dracena, em que é agravante CARLOS
ALBERTO MIOLA, é agravada VIVIANE SOUZA TRINDADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012292-85.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 33306
Processo no: 2012292-85.2020.8.26.0000
Classe Assunto: Agravo de Instrumento - Cheque
Agravante: Carlos Alberto Miola
Agravado: Viviane Souza Trindade
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA EM FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. CHEQUE.
Impenhorabilidade de remuneração (provento de aposentadoria ou
salário). Vedada a penhora da remuneração ou de percentual,
exceto em caso de crédito de natureza alimentar. Precedentes do E.
STJ. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra r. decisão interlocutória copiada às fls. 82 dos autos que indeferiu
pedido de expedição de ofício ao INSS para fins de constrição judicial de percentual
relativo a tal forma de remuneração.
Inconformado, recorre o credor, ora agravante,
pleiteando, em suma, o provimento do recurso a fim de que seja determinada a
penhora de 30% dos vencimentos da executada, oficiando-se para tanto o seu
empregador ou INSS.
Determinado o processamento do recurso, sendo
dispensada a apresentação de contraminuta.
Recurso devidamente processado.
Do necessário, é o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, como é cediço, as verbas de natureza
salarial e outras de caráter alimentar, incluindo a remuneração percebida pelo
exercício de função decorrente da ocupação de cargo público e de natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012292-85.2020.8.26.0000 -Voto no
3
previdenciária, tem por objetivo a sobrevivência do indivíduo e da sua entidade
familiar, de modo que é presumido o prejuízo decorrente de sua constrição judicial,
que somente deve ser afastada quando decorre da penhora decorrente de crédito de
natureza alimentar, o que não é o caso dos autos, já que, como se vê dos autos do
alegado pelo agravante a demanda de origem se trata de monitória em fase de
cumprimento de sentença, com o débito decorre do inadimplemento de cheque (fls.
15/22).
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, nesse
sentido, já decidiu que: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
MILITAR. DESCONTO EM CONTA-SALÁRIO PARA FINS DE EXECUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC/1973. 1. Inicialmente, afasta-se a
alegada violação do artigo 535, II, do CPC/1973, porquanto o acórdão recorrido
manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes
para a solução da controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz,
não havendo razão para a anulação do acórdão proferido em Embargos de
Declaração. 2. Não merece reparos o acórdão recorrido, porquanto reflete o
entendimento firmado no âmbito do STJ acerca da matéria, segundo o qual o
salário, soldo ou remuneração são impenhoráveis, nos termos do art. 649, IV, do
CPC/1973, sendo essa regra excepcionada unicamente quando se tratar de penhora
para pagamento de prestação alimentícia. 3. A decisão regional foi proferida em
consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a
incidência da Súmula 83 do STJ. 4. Recurso Especial não conhecido.” (STJ - REsp
1699100/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado
em 07/12/2017, DJe 19/12/2017); “AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA DE APOSENTADORIA.
NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA EXECUTADA. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO. 1. As Turmas integrantes da Segunda Seção desta Corte Superior
entendem ser vedada a penhora de verbas salariais do devedor, exceto para
pagamento de dívidas de caráter alimentício, o que não ocorreu no caso dos autos. 2.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012292-85.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Na hipótese, merece reforma a conclusão do Tribunal de origem que decide não
haver óbice à penhora de numerário constante da conta-corrente do ora agravado,
ainda que considerado que seu salário seja depositado na conta bloqueada. Assim,
deve ser mantida a decisão que deu provimento ao recurso especial para afastar a
penhora de verbas de aposentadoria do recorrente. 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no REsp 1434594/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 15/05/2017); “AGRAVO INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTO
SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 283/STF.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. SALÁRIO.
PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. 1. "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o
recurso não abrange todos eles" (Súmula n. 283/STF). 2. Não havendo a devida
demonstração de ofensa aos dispositivos legais apontados como violados, incidente
o enunciado 284 da Súmula do STF. 3. É vedada a penhora das verbas de natureza
alimentar apontadas no art. 649, IV, do CPC, tais como os vencimentos, subsídios,
soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, entre outras.
Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp
1325985/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado em 18/04/2017, DJe 26/04/2017); e “AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO

EM

RECURSO
ESPECIAL.
PENHORA.
SALÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE.

ART.
649,
IV,
DO
CPC/73.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
NÃO PROVIDO. 1. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é
incabível a incidência de penhora sobre percentual de valores recebidos a
título de salário, a teor do que prescreve o art. 649, IV, do Código de Processo Civil
de 1973. 2. A decisão objurgada e o acórdão recorrido estão em conformidade com
o entendimento desta Corte Superior, incidindo o óbice da Súmula 83/STJ que
dispõe: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 3.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012292-85.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp 897.201/RJ,
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe
09/03/2017).
Portanto, não se tratando de crédito decorrente de
natureza alimentar ou assemelhado, mas de inadimplemento de obrigação cambial, é
vedada a penhora da remuneração da agravada ou de seu percentual.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados,
nega-se provimento ao recurso.
Roberto Mac Cracken
Relator